Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715867-29.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALENTIM INACIO PACHECO PERIUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 65896852) proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0715867-29.2024.8.07.0018, impetrado por VALENTIM INÁCIO PACHECO PERIUS em desfavor de ato apontado como coator do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da qual, confirmando-se a liminar deferida nos autos do agravo de instrumento no 0734610-44.2024.8.07.0000, houve a concessão da segurança para, em relação ao concurso público de admissão Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, “assegurar ao impetrante o reposicionamento para o final da lista de classificados, dentro do limite de vagas previstos no edital de abertura, e que a comprovação dos requisitos para o cargo seja efetuada no momento da matrícula no curso de formação”. Não houve condenação do ente distrital ao pagamento de custas, em razão de isenção legal, tampouco de honorários advocatícios de sucumbência, por força do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009. Nas razões recursais (ID 65896855), o ente distrital apelante defende a ausência de ilegalidade no item 17.7 do edital no 004/2023 do concurso público em comento, segundo o qual o pedido de reposicionamento ao final de fila na lista de classificação em concurso da PMDF depende da comprovação dos requisitos necessários ao ingresso na corporação, o que está previsto em sintonia com o disposto no art. 11 da Lei no 7.289/1984. Aduz que o provimento jurisdicional concedido na origem viola os princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade, já que todos os candidatos no certame estão sujeitos ao instrumento convocatório e à observância estrita da Lei no 7.289/1984. Sustenta que a exigência editalícia vergastada é motivada e tem razoabilidade, tratando-se de critério objetivo. Verbera a inaplicabilidade da Lei Complementar distrital no 840/2011 à espécie, ainda que analogicamente, tendo em vista que a carreira dos policiais militares do Distrito Federal é regulada por lei federal específica. Menciona jurisprudência deste TJDFT que entende corroborar seus argumentos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, a segurança pleiteada seja denegada. Nas contrarrazões (ID 65896966), o apelado pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Na origem, a Juíza de primeiro grau, ao conceder a segurança, não sujeitou a sentença à remessa necessária, com base no art. 14, § 1o, do Código de Processo Civil. A despeito disso, de ofício, entendo que a remessa necessária deve ser recebida. A Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece, sem qualquer exceção, que a concessão da segurança implica a necessidade de sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, senão vejamos: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.” De fato, o Código de Processo Civil regula de forma mais minudente as hipóteses de remessa necessária (art. 496, I, II), bem como as situações que ensejam a sua dispensa (art. 496, §§ 3o e 4o). No entanto, o reexame necessário deve ser recebido por esta Corte de Justiça, porque a regra contida no § 1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009 é especial em relação ao que prevê o CPC, estabelecendo com obrigatoriedade a sujeição ao duplo grau de jurisdição da sentença que concede a segurança. Aliás, é por força do princípio da especialidade que não se justifica a aplicação subsidiária do CPC, que é norma geral, na definição das hipóteses de sujeição da sentença concessiva de segurança ao reexame necessário. Em que pese proferida à luz do CPC de 1973, a inteligência permanece idêntica, razão pela qual trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO § 2° DO ART. 475 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO OCORRIDO. QUESTÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA. 1. Não procede a alegação de falta de prequestionamento, pois os dispositivos invocados nas razões do Recurso Especial (arts. 12 da Lei 1.533/1951 e 475 do CPC) versam sobre o instituto da Remessa Necessária, justamente a questão decidida na origem. 2. Ademais, a matéria é eminentemente jurídica e dispensa análise de provas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula 7/STJ. Com efeito, o cabimento de Remessa Necessária em Mandado de Segurança, sem incidência do limite traçado pelo § 2° do art. 475 do CPC, pressupõe apenas interpretação normativa. 3. A jurisprudência prevalecente no STJ é no sentido de que não se aplica ao Mandado de Segurança a regra do art. 475, § 2°, do CPC [1973], por força de previsão específica na lei que disciplina o rito dessa Ação Constitucional (art. 12, parágrafo único, da revogada Lei 1.533/1951 e art. 14, § 1°, da Lei 12.016/2009) (EREsp 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 4/8/2008; REsp 1.274.066/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2011; REsp 1.047.540/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/8/2008). 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 302.656/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 16/9/2013.) Na mesma esteira de intelecção, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELACÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA. NÃO SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO TRIBUNAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ATUAÇÃO DE FISCAL DA LEI. ART. 996 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, XVI, E ART. 42, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BOMBEIRO MILITAR QUE ATUA NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NO COLÉGIO MILITAR E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A remessa necessária, apesar de não submetida ao tribunal pelo juízo a quo, deve ser conhecida de ofício, porque a sentença foi concessiva da segurança e, por esta razão, está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, para que tenha a eficácia assegurada. 2. Nos termos do artigo 996 do CPC, o Ministério Público pode recorrer em processo como parte ou fiscal da ordem jurídica. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público suscitada em contrarrazões. 3. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A Emenda Constitucional n. 101 de julho de 2019 permite a aplicação aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios do disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (§ 3o, Art. 42, CF). 4. O fato de o profissional integrar os quadros de instituição militar não configura, por si só, impedimento à acumulação de cargos. No entanto, o exercício das funções somente será possível nas hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da CF, entre as quais se encontra a autorização de acumulação de dois cargos de professor. 5. O impetrante/apelado desempenha função de magistério no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que pode ser acumulada com o cargo de professor que ocupa na Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás. 6. Recursos e remessa necessária conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1322313, 07046416620208070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “REMESSA NECESSÁRIA. LEI DO mandado de segurança. SUJEIÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. ANTINOMIA APARENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DOCUMENTAL. JUÍZO DE MÉRITO. ATAQUE A ATO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE À LEI EM TESE. REJEIÇÃO. mérito. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMa n. 1.093/STF. ADI N. 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE DA DIFAL-ICMS NO PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA N. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE DO TRIBUTO OBJETO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO MENCIONADO NA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PREJUDICADO O EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS A RESPEITO DO FATO GERADOR DA DIFAL-ICMS NO PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. 1. A previsão de sujeição da sentença concessiva do mandado de segurança contida no artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 à remessa necessária não contempla exceção, uma vez que se trata de norma especial em relação à regra geral disposta no artigo 496 do Código de Processo Civil. 1.1. A lei especial anterior não sofre alteração com a superveniente lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 4.657, de 4/9/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 1.2. Prevalece a regra do artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, que determina a sujeição da sentença concessiva de segurança ao duplo grau de jurisdição, de acordo com a aplicação do princípio da especialidade na solução da antinomia aparente de normas. 2. Observado que a impetrante evidenciou, nos elementos de prova documental, o direito líquido e certo que alega ter a não sujeição ao diferencial de alíquota de ICMS nas operações objeto do lançamento de ofício e da notificação para pagamento, e não se tratando de impetração contra lei em tese, deve ser reconhecida a adequação do mandado de segurança para o fim de ser declarada a ilegalidade do lançamento tributário e a inexigibilidade da exação nos termos da notificação recebida. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 3.1 Com a edição do convênio CONFAZ n. 93/2015 houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que (a) cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, de modo que tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação. 4.1. Em conformidade com a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que, quanto à cláusula nona, a decisão produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recursos Extraordinário n. 1287019, ficando ressalvadas da modulação todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário. 4.2. O Tema n. 1.093, trata especificamente da nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, no que diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL em favor do Estado de localização do destinatário e imputada ao remetente, em operações interestaduais, sobre mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (artigo 155, inciso VIII, alínea "b", da Constituição Federal). 5. O princípio da anterioridade tributária, ou princípio da eficácia diferida, está previsto no artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal e configura-se como garantia de conhecimento antecipado de lei tributária considerada mais gravosa ao contribuinte, por instituir novo tributo ou majorar tributo já existente. 5.1. Em regra, a anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b") e a anterioridade nonagesimal (artigo 150, inciso III, alínea "c") se completam, uma reforçando a outra, ressalvadas, todavia, as exceções previstas nos artigos 150, §1o; 177, §4o; e 195, §6o, todos da Constituição Federal. 5.2. A LC n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou a LC n. 87/1996, para regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL e não instituiu, tampouco aumentou a alíquota tributária, mas apenas reiterou o que já estava previsto na EC 87/2015, permanecendo válida a Lei Distrital n. 5.546/2015. 5.3. Considerado que o princípio constitucional da anterioridade tem como objetivo proteger o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado; como também levando-se em conta que o fato gerador em discussão já era tributado anteriormente, por alíquota final inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem qualquer aumento no produto final arrecadado, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade, haja vista que a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte. 6. No que diz respeito à redação do artigo 3o da LC n. 190/2022, não há que se falar, prima facie, em inconstitucionalidade do citado dispositivo legal. 6.1. Não obstante a citada norma estabeleça a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, cumpre sobrelevar que, uma vez que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram tratadas em rol taxativo, bem como de modo a compatibilizar a LC n. 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS já existente, afastando verdadeira hipótese de isenção heterônoma, o artigo 3o deve ser interpretado como comando destinado aos Estados na hipótese de vácuo legislativo, isto é, quando as leis que tratavam sobre o ICMS-DIFAL, editadas após a EC n. 87/2015, tornaram-se incompatíveis com as disposições da LC n. 190/2022. 7. Conclui-se pela inexigibilidade do ICMS-DIFAL somente no período de 1o/01/2022 a 04/01/2022, uma vez que a LC n. 190/2022 entrou em vigor no dia 05/01/2022, adotando-se o entendimento consolidado na e. 8a Turma Cível, em homenagem ao princípio da Colegialidade. 8. Desnecessária a observância do princípio da anterioridade, o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) tornou-se exigível somente a partir de 05/01/2022 (data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022). 8.1. Evidenciados que os lançamentos de ofício, objeto da notificação impugnada, se referem a supostos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a dezembro dos anos 2018 a 2020, antes da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, é manifesta a inexigibilidade do DIFAL-ICMS, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da repercussão geral do Tema n. 1.093. 9. Irrelevante é a discussão sobre o fato gerador e a compreensão do que se deva ter por circulação para efeito de exação, tendo em vista a ilegalidade e inexigibilidade da obrigação tributária objeto da notificação de pagamento impugnada no período de janeiro a dezembro dos anos 2018 a 2020. 9.1. Ficam prejudicados, os argumentos deduzidos pela impetrante, pela autoridade coatora e pelo DISTRITO FEDERAL sobre a compreensão de elementos do fato gerador da obrigação tributária do diferencial de alíquota do ICMS, notadamente em relação ao entendimento que se deve ter a respeito da circulação de mercadoria. 10. Remessa necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 1702652, 07045085320228070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Ante o exposto, com base no que dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009 recebo, de ofício, a remessa oficial. À Secretaria para que, em observância à presente decisão, promova a reautuação do feito. Após, não obstante a manifestação lançada no ID 65896846, em se tratando de mandado de segurança e considerando, também, o princípio da independência funcional, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Adotadas tais providências, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação cível e do reexame necessário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora